Tribunal: TJDFT
Processo: 0710014-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO A QUO. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO EM HAVENDO JULGAMENTO UNÂNIME. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A questão relativa à aplicação do índice IPCA-E em substituição à aplicação da TR na atualização de valor exequendo, em sede de cumprimento de sentença de ação coletiva, não foi decidida pelo juízo de origem.
2. Incabível, portanto, a análise da matéria agitada pela parte recorrente no presente agravo de instrumento, a qual, não decidida na primeira instância, caracteriza manifesta inovação no processo. Apreciá-la implica incorrer em grave vício de supressão de um grau de jurisdição.
3. Conhecer do recurso manejado pela parte agravante – que pretende manifestação desta instância recursal sobre a aplicação de qual índice deve ser utilizado para correção monetária de valor cobrado em cumprimento de sentença proferia em ação coletiva – importa séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir a questão. Ademais, suprime da parte executada o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa em procedimento irregular, ofensivo ao princípio do devido processo legal, bem como suprime o acesso ao duplo grau de jurisdição.
4. Reconhecida, por unanimidade do colegiado, a improcedência do agravo interno, autorizada está, por força do art. art. 1.021, § 4o, do CPC, a aplicação de multa aos recorrentes.
5. Recurso conhecido e improvido. Condenados os agravantes ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC, em caso de votação unânime.